Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723489-66.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSELITO FARIAS DOS SANTOS RECORRIDO: JONAS LEITE BEZERRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESCRITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. EXISTÊNCIA E MODO DE SER DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO DERIVADA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO. SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA (PACTA SUNT SERVANDA). RÉU. ENCARGO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA PROPOSITURA DA DEMANDA TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO PREVIAMENTE ESTABELECIDO. PETIÇÕES. PROTOCOLO. DENTRO DO PRAZO. DESÍDIA. NÃO DEMONSTRADA. ENCARGO PROBATÓRIO. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ASSIMILAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO. ILÍCITO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS. NÃO DEMONSTRADOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EVENTUAL E PROVÁVEL. INDICAÇÃO. NÃO REALIZADA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o). 2. A efetivação dos serviços contratados mediante o patrocínio do contratante em ação trabalhista, irradiando ao advogado contratado a indispensabilidade de ser remunerado pelos serviços que executara, enseja que, à míngua de elementos a indicaram a inexecução, total ou parcial, do objeto contratado ou a superveniência de fatores extraordinários, os honorários contratuais que lhe são devidos sejam arbitrados nos estritos termos do convencionado, à medida em que, ressalvadas as excepcionais hipóteses de intervenção estatal na liberdade de contratação, os pactos são dotados de força obrigatória (pacta sunt servanda). 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados de forma escrita, que teriam sido prestados, mas não adimplidos, cumpre ao réu demonstrar fatos a infirmar a legitimidade da cobrança, notadamente diante da imputação de desídia no labor exercido pelo patrono contratado. 4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor efetivamente comprovara a prestação dos serviços advocatícios para os quais fora contratado, tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), mas não tendo, lado outro, o réu apresentado elementos a infirmar essa apreensão nem a subsidiar sua pretensão reconvencional, sobressai impassível o inexorável lastro do aduzido pelo demandante, revelando-se apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 475 e 927, todos do Código Civil, 32 da Lei no 8.906/1994 e 1o, 2o e 3o, todos da Lei no 11.419/2006, sustentando a ocorrência de erro na valoração das provas e na distribuição do ônus probatório, ao argumento de que o decisum objurgado teria desconsiderado os documentos carreados pela parte recorrida que evidenciariam a má na prestação dos serviços e a inexecução contratual, razão pela qual pugna pelo reconhecimento do dever de indenizar diante da aplicação da teoria da perda de uma chance por erro profissional de advogado na condução da ação trabalhista. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TJSC e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ MOREIRA GARCEZ DÓRIA, OAB/DF 31.051. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022, e ITALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 475 e 927, todos do Código Civil, 32 da Lei no 8.906/1994 e 1o, 2o e 3o, todos da Lei no 11.419/2006 e no invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ MOREIRA GARCEZ DÓRIA, OAB/DF 31.051 e as relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MURILLO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022, e ITALO DE OLIVEIRA LEITE, OAB/DF 50.803. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024